Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANÁLISE PREJUDICADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. A análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave, não identificados, de plano, dependem da demonstração do preenchimento das exigências da Lei Distrital no 3.035/2022 e do Decreto no 29.413/2008, bem como do exaurimento das vias administrativas cabíveis.
3. Ausentes elementos documentais suficientes para justificar a mitigação do rito procedimental regular, deve ser oportunizada a dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.